Tribunal: STF
Processo: ARE 1574980
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. POLICIAL PENAL(AGENTE PENITENCIÁRIO). TRABALHO EM SOBREJORNADA. FOLHAS DE FREQUÊNCIA. COMPROVAÇÃO. HORAS EXTRAS. SISTEMÁTICA DE CÁLCULOS DE HORAS TRABALHADAS. AFRONTA A ORIENTAÇÃO DA SEJUSP. RECONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. Os limites objetivos da lide são expressamente definidos pela inicial e pela contestação, de modo que as alegações extemporâneas não serão conhecidas, por expressa vedação legal.



    2. O direito do policial penal (agente penitenciário) ao recebimento do adicional pelo trabalho em sobrejornada está previsto no artigo 39, §3º da CF/88 e é assegurado, no plano infraconstitucional, pelo Decreto Estadual nº 48.348/2022, que revogou o anterior Decreto Estadual n° 43.650/2003.



    3. No caso concreto, reconheço a obrigatoriedade da implantação da sistemática de cálculos sugestionada pelo Diretor de Pagamentos da SEJUSP, devendo ser promovida a análise semanal das horas trabalhadas, a iniciar no primeiro dia de trabalho efetivo no mês, com uma semana complementando a outra, podendo, para fins de fechamento do mês, a jornada de trabalho iniciada na última semana do mês ser complementada pela primeira semana do mês seguinte, bem como a obrigação do recorrente em providenciar a correção do banco de horas do recorrido, tomando por base tal sistemática de cálculos, observando o lapso prescricional de 05 anos, contados da data da propositura da ação (prazo prescricional).



    4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 25; 37, caput, § 2º; 39, § 3º; e 169, parágrafo único, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente